Tribunal: TJSP
Processo: 2131688-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. LEITURA DA DECISÃO EMBARGADA QUE REVELA QUE A MATÉRIA TIDA POR OMITIDA FOI APRECIADA E DEVIDAMENTE DECIDIDA. OMISSÃO QUE FUNDAMENTA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE VISLUMBRA. ACERTO NA REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO

Ementa:
DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. LEITURA DA DECISÃO EMBARGADA QUE REVELA QUE A MATÉRIA TIDA POR OMITIDA FOI APRECIADA E DEVIDAMENTE DECIDIDA. OMISSÃO QUE FUNDAMENTA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SE VISLUMBRA. ACERTO NA REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.